Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESGATE DE BILHETE EM PROGRAMA DE PONTOS. FALHA NA EMISSÃO DE PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando ao acolhimento dos danos materiais, e à majoração da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Defeito na prestação do serviço. Confirmação de emissão de passagem, pelo programa de fidelidade, sem emissão do voucher respectivo, o que impediu o check-in na companhia aérea (demonstração da falha operacional no id27149785, p. 19 a 22). O comportamento da ré foi suficiente para gerar, no consumidor, a confiança de que o contrato seria concluído e por isso contratou hospedagem, que, não utilizada, gerou dano. O documento de ID. 27149787 comprova o pagamento, bem como a impossibilidade de cancelamento da reserva, cujo prejuízo deve ser suportado pela ré. Assim, é devida a indenização do valor correspondente (R$ 1.253,00), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
3 – Danos morais. Valor da indenização. A frustração de viagem de férias por falha operacional da empresa responsável pela emissão dos bilhetes causa frustração pela privação de momentos de lazer e convívio com a família, decepção que ultrapassa o mero dissabor para atingir violação a direitos da personalidade. É necessário readequar o valor da indenização a patamar compatível com a gravidade dos fatos, de modo que fixa-se a indenização em R$ 2.500,00, os quais devem ser atualizados a partir do julgamento do acórdão e acrescido de juros de mora desde a citação.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J